Tribunal: TJMT
Processo: 1030841-07.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030841-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE AMORIM - CPF: 207.277.391-15 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. COMPROVADO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu tutela de urgência para manter os descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado que o autor alega não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual e de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. Consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente e comprovante de depósito do valor contratado em conta do agravante, o que evidencia a existência de indícios de contratação válida, afastando, em análise perfunctória, a verossimilhança da alegação de fraude.

5. A ausência de urgência contemporânea decorre do fato de os descontos ocorrerem há mais de dois anos, o que afasta o periculum in mora e indica a necessidade de dilação probatória para apuração da validade contratual.

6. A medida pleiteada é reversível, pois eventual reconhecimento de inexistência do contrato permitirá restituição dos valores descontados, não havendo risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de assinatura eletrônica e de comprovante de depósito do valor contratado constitui indício suficiente de contratação válida, afastando, em cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude.

2. A ausência de urgência contemporânea inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado realizado há mais de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALVES DE AMORIM
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá aos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1087349-44.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

A decisão agravada (ID. 315040366) indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, que visava à suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor/agravante.

Em suas razões recursais (ID. 313265380), o agravante alega ter identificado descontos indevidos em seus contracheques, oriundos de três contratos de empréstimo consignado que jamais teria celebrado ou autorizado, comprometendo diretamente seus proventos de aposentadoria, única fonte de subsistência.

Sustenta que, embora tenha requerido liminarmente a suspensão dos contratos e a cessação dos descontos, o pedido foi indeferido sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como de falta de contemporaneidade, uma vez que as deduções vêm sendo realizadas desde janeiro de 2024.

Afirma que a decisão incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar a gravidade da situação e a inexistência de vínculo contratual, salientando que a contemporaneidade deve ser aferida a partir da ciência da origem ilícita dos descontos, e não meramente da data de início das deduções.

Defende a presença do
periculum in mora
, diante da natureza alimentar da verba atingida, indispensável à sua sobrevivência, bem como do
fumus boni iuris
, em razão da ausência de prova da contratação, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Alega, ainda, que a medida é reversível, na medida em que eventual improcedência da ação permitirá a retomada dos descontos, acrescidos dos encargos legais.

Deste modo, requer, preliminarmente, a atribuição do efeito ativo ao recurso para determinar, de imediato, a suspensão dos contratos e a cessação dos descontos sobre seus proventos, com expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência até o julgamento final da demanda.

Liminar recursal indeferida (ID. 315040366).

Ausente contraminuta (ID. 322728859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no mês de setembro de 2025, o agravante, em consulta aos seus holerites, verificou a existência de descontos oriundos de contratos supostamente firmados junto às instituições agravadas, identificando 29 (vinte e nove) parcelas debitadas de seus proventos, no valor de R$ 58,59 (cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$ 1.699,11 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e onze centavos).

Afirma que o contrato teria sido inicialmente firmado com o Banco Olé Bonsucesso, cujo crédito foi posteriormente cedido ao Banco Santander, que manteve as cobranças indevidas, causando-lhe prejuízos financeiros, pois os descontos incidem diretamente sobre seus proventos de aposentadoria.

Diante disso, ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, pleiteando, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos efeitos do contrato e dos descontos correspondentes.

No mérito, requer seja declarada a inexistência do débito, com a condenação das requeridas à restituição dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

O pedido liminar foi indeferido pelo magistrado singular, sob fundamento de que não identificados os requisistos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015 (ID. 207199381 – origem).

Inconformado, o autor recorreu da referida decisão.

Como é cediço, o deferimento da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se verifica o atendimento de tais pressupostos.

Isto porque, da análise do agravo e do feito originário, não é possível constatar, de plano, a alegada irregularidade na contratação do empréstimo consignado, sobretudo diante da existência da Cédula de Crédito Bancário (ID. 209086223 – origem), assinada eletronicamente, e da comprovação do depósito do valor contratado (R$ 1.999,97) em conta de titularidade do autor (ID. 209086225 – origem). A questão, portanto, demanda dilação probatória.

Ademais, destaca-se que não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que, conforme explicitado na exordial do presente agravo, os descontos vêm sendo realizados há, pelo menos, 29 (vinte e nove) meses - ou seja, a ação foi ajuizada mais de 02 (dois) anos após o início dos descontos.

Tal circunstância demonstra a ausência de urgência contemporânea, afastando, por consequência, o
periculum in mora
.

Ressalta-se, ainda, que eventual constatação de que os descontos decorreram de contratos inexistentes ou não autorizados poderá ensejar a restituição dos valores indevidamente descontados, o que evidencia a reversibilidade da medida e afasta risco de dano irreparável.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO
- ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS –
ILEGITIMIDADE/ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Conforme previsão do art . 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 - Como consta do instrumento e do feito originário a cópia da “Cédula de Crédito Bancário” firmada entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria do agravante, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado exige a produção de outras provas.
3. Recurso desprovido.-“
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10345707520248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2025) – destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A existência de comprovantes bancários e faturas emitidas em nome do recorrido indica indícios suficientes de contratação regular do cartão de crédito consignado, afastando, em análise preliminar, a presunção de ilicitude. 4. O lapso temporal de sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação fragiliza a urgência contemporânea, necessária para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC). 5. A ausência de demonstração de vício de consentimento e a regularidade dos descontos desde 2018 reforçam a presunção de validade do contrato (arts. 113 e seguintes do CC). 6. A manutenção da liminar acarreta risco de dano reverso à parte agravante, com possibilidade de enriquecimento indevido da parte autora e indevida restrição à autonomia negocial. 7. A multa cominatória imposta mostra-se desproporcional e deve ser afastada, em razão da ausência de inadimplemento voluntário e da necessidade de trâmites administrativos para o cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Revogada a decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos contratualmente pactuados e afastamento da multa cominatória.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de urgência contemporânea e a existência de elementos documentais indicativos da regularidade contratual obstam a concessão de tutela de urgência em ação que visa suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

2. A imposição de multa cominatória mostra-se descabida quando não configurado inadimplemento voluntário da ordem judicial.”
(N.U 1022436-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito

Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025) – destaquei.

Sendo assim, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025